Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-77.2025.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000414-77.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 692.423.992-72 (APELANTE), MARIA DELOURDES DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 061.291.781-90 (VÍTIMA), APARECIDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 770.125.002-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000414-77.2025.8.11.0048

APELANTE: JONAS JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 217-A,
CAPUT
, C/C OS ARTIGOS 71, E 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA. NARRATIVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DISPENSABILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. TRAUMAS COMPROVADOS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, c/c art. 71, ambos do CP), em seis oportunidades, contra sua sobrinha menor de 9 anos de idade à época dos fatos, no âmbito de ambiente familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório; (ii) a pena-base foi fixada com fundamentação idônea para justificar a negativação da vetorial relativa às consequências do crime.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas por meio dos relatos da vítima, firmes e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, corroborados pelos depoimentos das profissionais da rede de proteção e pelo relatório psicossocial.

3.2. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova.

3.3. A negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime é idônea, diante do impacto psicológico visível e da necessidade de acompanhamento psicossocial da vítima, configurando abalo emocional superior àquele ordinariamente verificado.

3.4. Rejeita-se o prequestionamento genérico, por ausência de indicação específica de dispositivo legal violado e de fundamentação que demonstre o enfrentamento omitido.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É possível a condenação por estupro de vulnerável com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova, mesmo que esta, em juízo, por constrangimento ou trauma, não reproduza todos os detalhes dos fatos.”

“2. A negativação das consequências do crime é válida quando demonstrado o abalo psicológico significativo da vítima, dispensando prova técnica formal.”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, §1º; 71; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2854466/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/08/2025; TJMT, Enunciado n. 10 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000414-77.2025.8.11.0048

APELANTE: JONAS JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JONAS JOSÉ DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT (autos PJE n. 1000414-77.2025.8.11.0048), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a narrativa da vítima se mostra frágil, na medida em que menciona a existência de múltiplos abusadores, o que inviabilizaria a individualização dos fatos atribuídos ao apelante, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a vetorial relativa às consequências do crime foi negativada de forma inidônea, porquanto a mera referência a traumas genéricos não atenderia ao dever de fundamentação exigido para a majoração da pena-base.

Por fim, prequestiona “
a

matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual recurso especial, consistente nos artigos 59 e 217-A, ambos do Código Penal
” para interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores [doc. digital n. 332361894].

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal de Juscimeira/MT pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 332361897].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 341217884].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000414-77.2025.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra JONAS JOSÉ DE OLIVEIRA e Aparecido Lopes de Almeida, a prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, consoante excerto da exordial acusatória:

“No final do ano de 2011 e início de 2012, em dia e horários não especificados nos autos, nesta cidade e comarca de Juscimeira,
JONAS JOSÉ DE OLIVEIRA
, consciente e dolosamente, com o intuito de satisfazer sua lascívia, por 06 (seis) vezes, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima Maria Delourdes de Oliveira Nunes, menor com 09 (nove) anos à época dos fatos.

Segundo o apurado [...] a vítima M.D. de O.N. é prima do denunciado Aparecido Lopes de Almeida e sobrinha do denunciado JONAS JOSÉ DE OLIVEIRA.

Colhe-se, ainda, que em razão do grau de parentesco entre os denunciados e a vítima, estes possuíam convívio no ambiente doméstico, já que a vítima residia com a avó materna, nesta cidade e comarca de Juscimeira, à época dos fatos.

Em razão da convivência da vítima com os denunciados, no final do ano de 2011 [...] em razão da convivência familiar, o denunciado foi até a residência da vítima e chamou a mesma para ir até um dos quartos e, lá estando, trancou a porta para ficar a sós com a menor.

Ato contínuo, o denunciado JONAS mandou a vítima tirar a roupa e constrangeu a mesma a praticar consigo atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em “chupar seus seios e passar a mão na vagina”.

Em outra ocasião, em data próxima, o denunciado se encontrava no quarto da avó da vítima [...] e ‘passou a mão no corpo da vítima, chupou os seios e também tentou introduzir o pênis na vagina da mesma, mas esta correu’, fatos estes que se repetiram por mais quatro vezes [...]”
(doc. digital n. 332361433 – p. 179/182).

O processo foi suspenso e desmembrado em relação ao corréu Aparecido. Quanto ao apelante, o Juiz de Direito, Alcindo Peres da Rosa, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, por seis vezes, à pena de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em síntese, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que as provas produzidas na instrução processual não se mostram suficientes para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a negativação da única circunstância judicial valorada desfavoravelmente.

No que tange à absolvição, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo estudo e relatório psicossocial, boletim de ocorrência n. 2013.21928, relatório policial, e pelos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, em 11 de dezembro de 2012, M.D. de O.N. foi ouvida na fase policial e declarou:

“
Ofendida
: [...] no final de 2011, seu tio Jonas chegou na casa da declarante quando ela estava sozinha e a chamou para ir até o quarto e trancou a porta. Dentro do quarto, mandou a declarante tirar a roupa e passou a chupar seus seios e passar a mão na sua vagina. Em outra vez a declarante encontrou Jonas no quarto de sua avó, quando ele passou a mão no seu corpo, chupou seus seios e também tentou introduzir o pênis na sua vagina, mas a declarante correu. Que encontrou Jonas por mais de quatro vezes e todas as vezes sempre acontecia os contatos íntimos; Que afirmou que, a partir de 2012 foi para Primavera do Leste para morar com o seu pai, mas resolveu voltar porque sentiu muita saudades de sua mãe e de seus irmãos; Que em Primavera ficou menstruada pela primeira vez e sua madrasta Camila foi conversar com a declarante, neste dia Camila perguntou se alguém já havia ‘mexido’ com ela, foi quando a declarante resolveu contar sobre o que aconteceu com [...] Jonas. [...] Disse que Jonas é seu tio, por isso sempre vai na sua casa, onde também mora a avó da declarante. Que Jonas sempre olha de cara feia para a declarante. Afirma que sua mãe não sabia o que estava acontecendo [...] pois achou que se contasse para ela, a mesma ficaria brava [...]”.

Em 24 de janeiro de 2013, a ofendida retornou à Delegacia de Polícia onde relatou,
verbis
:

“Que em meados de 2012 quando tinha nove anos veio morar com sua mãe e sua avó em Juscimeira [...]. Que sua mãe trabalhava e ficava quase o dia todo fora; Que ficava com a sua irmã mias velha [...] e sua avó [...]; Que disse que foi abusada sexualmente por seu tio Jonas, irmão de sua mãe; Que Jonas morava com a mesma, sua mãe, seus quatro irmãos, sua avó e bisavó; Que não se recorda, mas acredita que na metade do ano de 2011, Jonas, certo dia à noite quando todos na casa dormia, a declarante acordou e viu seu tio em cima dela passando a mão por cima de seu shorts em sua vagina; Que a mesma deu um chute em Jonas e o mesmo pediu para que ficasse calma; Que nesse dia Jonas ofereceu R$ 100 e depois mais R$ 20; Que a menor disse a Jonas que não queria e assim o mesmo saiu; Que outra vez aconteceu no chá de panela de seu tio, na sua casa; Que estava no quarto trocando de roupa quando foi vestir a blusa, Jonas apareceu e segurou sua blusa e começou a passar as mãos e a ‘chupar seus seios’; Que na hora a menor chamou sua avó e Jonas saiu correndo; Que outro dia estava dormindo no mesmo quarto que Jonas, porém em camas separadas; Que de repente Jonas pediu para a mesma ir para a cama com ele, caso contrário mataria a mesma e sua mãe; Que por medo acabou indo e Jonas tirou sua blusa e começou a chupar seus seios e depois pediu para que virasse de ‘bumbum’ para cima e abriu e abaixou o short da mesma e tentou penetrar seu ânus; Que no momento saiu correndo e entrou no banheiro [...]; Que Jonas tentou penetrar seu pênis em sua vagina, mas não conseguiu . Que das outras vezes que acontecia era sempre em sua casa e Jonas sempre acariciava seus seios; Que Jonas abusou sexualmente da mesma por umas seis ou sete vezes; Que ninguém da casa desconfiava de nada; Que não contava para sua mãe porque tinha medo da reação da mesma [...]; Que foi morar com seu pai [...] que faltava uma semana para completar dez anos, a mesma menstruou pela primeira vez; Que sua menstruação começou a ficar desregulada e sua madrasta resolveu conversar [...] foi quando resolveu contar tudo o que tinha acontecido [...]; Que atualmente não tem contato [...] com seu tio [...]”

A genitora da menor, MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA, narrou à escrivã de polícia,
verbis
:

“Que nunca presenciou nenhuma conduta suspeita por parte de seu irmão JONAS [...] em relação a sua filha [...]; Que indagada se tem informações sobre o endereço de Jonas [...] disse que sempre foi afastada dele [...]; Que só tem conhecimento de que ele não reside mais nesse município [...]”
.

As tias da menor, IVANE FERNANDES DE MELO e MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, e a avó dela, FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA, relataram:

“
Maria
: Que disse que seu irmão Jonas morou neste município por aproximadamente um ano; [...] declarou que nunca presenciou seu irmão aliciando sua sobrinha [...], pois mora em outra casa [...]”

Ivane
: Que nunca constatou nenhum comportamento estranho por parte de sua sobrinha [...] e Jonas; Que segundo a depoente, faz um tempo que Jonas se mudou de Juscimeira [...]”

Francisca
: Que sua neta ainda mora com a declarante [...]; Que seu filho Jonas [...] ficava uns tempos na casa da declarante e depois voltava para a casa do pai dele; Que quando seu filho passava uns tempos em sua casa, nunca notou comportamento suspeito em relação a sua neta; Que nunca imaginou que seu filho pudesse se envolver em um caso desses [...]”

Quando interrogado pela autoridade policial, JONAS fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, foram ouvidas a ofendida, as testemunhas/informantes, MARIA MADALENA, ANDERSON DE SOUZA SALES, MAXUEL FERNANDES CABRAL, AILA PEREIRA DA SILVA, SUZANA CAETANO DOS SANTOS SCARAMARO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a vítima, bastante cabisbaixa durante toda a oitiva, relatou:

“
Ofendida
:
Isso aconteceu quando eu tinha nove anos
[...]. Eu fiz dezesseis agora. Minha vida está tão boa para mexer com isso. Eu não quero falar sobre isso não. Depende de quais perguntas você vai fazer e eu respondo. O Jonas é meu tio [...].

MP
:
Como que era o seu relacionamento com o [...] Jonas
?

Ofendida
:
[
permaneceu em silêncio e começou a chorar
]

MP
:

Mas é nessa oportunidade que a gente vai saber o que aconteceu com você.

Ofendida
:
É melhor ficar só para mim do que falar para os outros. Tem muita gente aqui, isso daí eu não falei nem para minha mãe.

MP
: [...] aqui quem está nessa sala só queremos o seu bem.

Ofendida
: Então deixa eu viver minha vida em paz. Só quero isso. Olha quanto tempo faz que isso aconteceu [...] agora volta isso tudo de novo.

MP
:
Foi um crime que aconteceu, enquanto você era uma criança
[...].

Ofendida
: Eu não quero mais falar sobre isso [...].
Não é fácil eu falar isso depois de cinco anos.
[...]
Todas as perguntas vão demandar uma explicação, é isso que dói
. Não gosto de falar disso com ninguém [...]. Que adianta vocês punir, eles ficam na cadeia [...] quem tem que punir é Deus [...]. A Justiça da terra não vai mudar o que ele fez [...]. Ele pode voltar da cadeia até pior [...].

MP
: [...] eu posso fazer umas perguntas [...]?

Ofendida
: Depende das perguntas e eu vou responder [...]. Eu nunca falei nem para psicólogas, ela tocava no assunto, eu ficava quieta até o horário de eu ir embora.

MP
:
Quem foi a primeira pessoa que você falou
?

Ofendida
:
Com minha madrasta
. Eu fiquei com medo, menstruei e não sabia o que fazer [...]. Tava desregulada, ela me perguntou que ia me levar no ginecologista [...] perguntou se tinha acontecido algo comigo, comecei a chorar [...] foi quando
eu contei para ela e ela disse para meu pai que entrou com o processo
.
Mas se fosse por mim eu ia morrer com isso na minha cabeça e não ia contar para ninguém
.

MP
:
Você tem vergonha disso
?

Ofendida
:
Bastante
[...]
a ponto de eu não querer falar para ninguém
.

MP
: Você contou para a sua madrasta [...] pode me falar ao menos o que aconteceu?

Ofendida
:
[em silêncio]
.
Foram várias vezes
[...] em relação ao Jonas [...] e não quero responder mais nada, ir embora e ficar em paz na minha casa.

MP
:
Pode ao menos me falar se teve relação sexual
[...]?

Ofendida
:
[
silêncio e, após alguns segundos, concordou balançando a cabeça e iniciou a chorar novamente
].” (mídia: 22102 - Oitiva da testemunha de acusação - vítima - Maria De.mp4).

MAXSUEL, MARIA MADALENA, ANDERSON e AILA, declararam:

“
Maxsuel
: tomei conhecimento apenas que ele ficou preso por conta disso aí, mas quando ocorreu o fato [...] ele trabalhava comigo [...] em 2011. Sobre os fatos só sei isso, que ele estava trabalhando comigo nesse período [...]. Ele mudou de Juscimeira [...] teve até um chá de panela [...]. Ele veio passar o final de ano aqui”
(mídia: Cód. 22102 testemunha de defesa MAXUEL FERNANDES CABRAL.mp4).

Maria
: Eu sei que na época que ele foi acusado, eu estava em Cuiabá. Falaram que ele tinha cometido os fatos [...] Ele tava trabalhando em uma empresa em Cuiabá [...]. Quando ele recebeu os papeis, estava sendo acusado na época [...], 2012 [...]. Não me lembro de detalhes [...] ele veio uma época para cá, teve um chá de panela e depois voltou para Cuiabá com a esposa [...]”
(mídia: Cód. 22102 testemunha de defesa MARIA MADALENA DE OLIVEIRA.mp4)

Anderson
: Sou sobrinho do Jonas, mas não sei nada sobre esses fatos. [...] teve um chá de panela [...], mas não lembro direito a época [...]. Ele estava morando em Cuiabá, ficou na casa da minha avó [...], não sei quanto tempo ele ficou aqui [...]”
(mídia: Cód. 22102 testemunha de defesa Anderson de Souza Sales.mp4)

Aila
: Não lembro o que aconteceu [...] de Juscimeira, né? Me recordo. Já faz algum tempo, trabalhei em muitos casos lá, mas não lembro direito caso lá [...]. Quem atendeu ela foi a psicóloga e eu fiz o relatório.
Por parte da vítima ela disse que houve abusos e foi constatado isso. Ela era menor de idade
[...],
era criança
. Eu era assistente social, fazia relatório em conjunto [...].
Confirmo o que escrevi no relatório à época
[...]. Não lembro se quando eu entrei lá já estava o caso e ela estava passando pela psicóloga [...]. Foi de acordo com o relatório da psicóloga [...]”
(mídia: TEST AILA.mp4).

A psicóloga responsável pelo atendimento à vítima relatou:

Testemunha
: Fiz o acompanhamento dela. Já tem um tempo [...], mas primeiro contato com ela foi [...] através do Conselho Tutelar porque a mãe e avó moravam juntas [...] e a avó reclamava que a mãe não ajudava [...] e a menor queria ir para a casa do pai [...], em Primavera do Leste [...]. Acompanhei ela para levar à casa do pai. Ele e a madrasta aceitaram [...] ela ficou uns seis meses e quis ir embora.
Nessa época, relatou para o pai que o tio
[...]
tinha mexido com ela
. Foi quando ela voltou e começou os atendimentos conosco [...].
Ela disse que ele tinha abusado dela
[...],
o tio morava em Cuiabá e ela ficava com a avó e esse tio vinha passar fins de semana, nesses finais ele ficava assediando ela, mais de uma vez chegou a acontecer a relação, foram os relatos que ela colocava
. Ela tinha um perfil [...], a mãe saía muito [...]
tinha uma questão de sexualidade bem avançada
[...]. Ela saía, brincar sozinha na rua, tinha namoradinho [...]. Me recordo que ano passado, ela tinha treze anos e queria se casar [...]. Ela sempre foi bem avançada nesse sentido. Ela ficava com medo, vergonha [...]
a vó sempre defendia o tio. Falava que estava errado
[...]
que a menor era ‘oferecida’. A mãe relata que não sabia de nada
[...] da história. Dos atendimentos era que ela não teve mais contato do tio depois disso [...] desvinculou. Eu lembro ela falar que foram mais de uma vez os abusos [...]. Do tio que eu me lembro dela falar era que quando ele vinha para Juscimeira ocorria isso [...]. Antes de ir para o pai, ela disse que já tinha ocorrido [...] e contou lá quando estava com ele, para ele e para a madrasta.

MP
: Como que a M.D era como criança?

Testemunha
: Sempre uma menina extrovertida [...], sempre mais envolvida com os meninos. Que já namorava, pintava o cabelo de azul, de verde [...]. Bem para frente da idade. Ela tinha uns conhecimentos de coisas sexuais [...], ela sabia aquilo muito claro.
Lembro também que ela falava que ele dizia para ela que não era para contar
[...]. Tinha alguma coisa [...]
ela tinha medo de contar para a avó
[...]. A mãe até hoje fala que nunca teve conhecimento porque ela não contava [...]. Ela era acompanhada pelo CREAS desde essa época. Ela não era uma criança agressiva com a gente [...] a gente conversava [...] ela falava tranquilamente, não era agressiva [...]. Disciplina, dentro do meio que ela convivia [...], uma criança de nove anos, não vai sair sozinha [...], dentro do contexto da família talvez não fosse tanta indisciplina [...].

MP
: [...]
teve conjunção carnal
[...]?

Testemunha
:
Pelo que eu vi e que ela afirmou teve várias vezes
[...].
Ela sempre afirmava isso
[...]. Na época eu relatei tudo isso no relatório da fala dela [...]. O tio veio de Cuiabá [...] que teve umas situações dentro do quarto [...]”
(mídia: 22102 - Oitiva da testemunha de acusação - Suzana Caetano do.mp4)

No seu interrogatório, JONAS narrou:

“
Acusado
: Não são verdadeiras as acusações. Não sei por que ela falou isso. Não sei como explicar. Tinha um bom relacionamento com ela. Ela é minha sobrinha. Sou irmão da mãe dela [...]. Nunca beijei ela ou seio dela, nego tudo. Única coisa é que já tive uns desentendimentos com ela por conta da minha mãe. Nessa época de 2011 eu não convivia com ela [...]. Fui para lá em maio de 2011, vim embora para morar em Cuiabá [...]. Eu vim no meu chá de panela aqui em Juscimeira [...]”
(mídia: Cód. 22102 Interrogatório do acusado JONAS JOSE DE OLIVEIRA.mp4)

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, a detida análise do conjunto fático-probatório evidencia, com segurança e nitidez, que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas, não subsistindo dúvida de que o apelante praticou os abusos sexuais contra sua sobrinha que, à época, contava com apenas 9 (nove) anos de idade.

A vítima
M.D.
apresentou, na fase inquisitorial, relato firme, coerente e harmônico, descrevendo os fatos de maneira segura e sem contradições relevantes.

Informou que, em diversas ocasiões, o apelante praticava atos de cunho sexual contra si, incluindo carícias em seu corpo e a imposição de atos libidinosos, chegando, inclusive, a constrangê-la à prática de conjunção carnal.

Em juízo, visivelmente abalada emocionalmente e nervosa ao rememorar os acontecimentos, confirmou ter sido vítima de abusos sexuais reiterados praticados pelo apelante.

Relatou que, após os fatos, confidenciou o ocorrido à madrasta, que comunicou o genitor da ofendida, circunstância que deu ensejo à instauração da persecução penal em desfavor de seu tio.

Por fim, esclareceu que os abusos não se restringiram a atos libidinosos diversos, abrangendo também a prática de conjunção carnal sem seu consentimento.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que, em crimes sexuais, o depoimento da vítima, quando firme, linear e coerente com os demais elementos dos autos, pode embasar a condenação,
verbis
:

“A palavra da vítima tem valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos”
[STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2854466 / SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em:5/8/2025. DJe: 14/8/2025].

Neste Tribunal, o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”

Ademais, ofendida não se encontra isolada nos autos, sendo corroborada pelo depoimento da testemunha
SUZANA
, profissional responsável pelo atendimento da menor junto ao CRAS do Município de Juscimeira/MT.

A psicóloga confirmou que a vítima residia com sua genitora, avó e outros familiares, bem como que o acusado JONAS frequentava com habitualidade a residência, circunstância em que teriam ocorrido os abusos.

Asseverou que a menor demonstrava receio em relatar os fatos à avó ou à genitora, tendo confidenciado inicialmente o ocorrido à madrasta, a qual comunicou o genitor da ofendida, o que posteriormente culminou no acompanhamento do caso pela equipe técnica.

Relatou ainda que, durante as sessões de atendimento, a vítima foi firme ao afirmar que os abusos sexuais ocorreram de forma reiterada no ambiente residencial, em momentos em que os demais moradores não se encontravam presentes ou não percebiam a situação.

Por fim, consignou que a menor informou que os abusos consistiram na prática de diversos atos libidinosos, inclusive conjunção carnal, em mais de uma oportunidade.

No mesmo sentido, a assistente social
AILA
confirmou o relato da ofendida, esclarecendo que esta informou à equipe multidisciplinar ter sido vítima de abusos sexuais praticados por seu tio, JONAS.

Em contrapartida, as
testemunhas arroladas pela defesa
em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a afirmar que o acusado não residia em Juscimeira/MT, embora visitasse com frequência a casa de sua genitora, local onde também residia a vítima.

De seu turno, o acusado restringiu-se a negar a prática delitiva, alegando que, embora seja tio da menor e tenha convivido com ela por determinado período, jamais praticou qualquer ato de cunho sexual em seu desfavor.

Desse modo, diante de um conjunto probatório coeso e convergente, não merece acolhida a tese defensiva de ausência de individualização da conduta atribuída ao apelante.

Com efeito, a ofendida mostrou-se clara e categórica ao descrever as ações praticadas pelo acusado, apontando de forma precisa sua atuação nos fatos narrados.

Ao revés do alegado, os depoimentos colhidos nos autos evidenciam narrativa firme, consistente e harmônica, apta a demonstrar, com segurança, a prática reiterada de abusos sexuais pelo apelante.

Ressalte-se ainda que não procede a alegação de confusão quanto à autoria, uma vez que houve adequada individualização das condutas imputadas a JONAS, sendo certo que a pessoa mencionada como “primo da mãe da ofendida” corresponde ao corréu APARECIDO, e não a terceiro indeterminado capaz de fragilizar a responsabilização penal atribuída ao apelante.

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Nesse sentido, trago excertos do relatório psicossocial elaborado pelo CRAS de Juscimeira/MT,
verbis
:

“
Em atendimento com a menina, ela fala sempre baixo e relata as mesmas coisas [...] agora com um pouco mais de detalhes [...]:

‘[...] ele falava que se eu contasse para alguém ele ia matar minha mãe’

‘no dia do Chá de panela dele, ele entrou no meu quarto chupou meu peito, tirou minha roupa, eu tentava segurar, mas não conseguia, a roupa dele ele só tirava a parte de baixo, mexia no negócio dele, ele pegava a minha e colocava também, aí ele mexia a minha mão para lá e para cá (fazendo gestos), depois ele ficava molhado com um líquido branco’

‘toda vez que ele bebia, ele ia lá no meu quarto. Eu acordava com ele mexendo comigo. Eu pegava o travesseiro e tentava ficar na parede, mas ele me virava e falava que não era para gritar. E ele fazia de novo, isso aconteceu umas dez vezes, eu tentava, tinha vontade de contar, mas ele falava que se eu contasse ele ia matar meus irmãos e minha mãe, a primeira vez que aconteceu eu tinha uns nove anos’ [...]”

Cumpre esclarecer que o fato de a ofendida M.D. não ter, em juízo, reproduzido de forma minuciosa cada uma das condutas abusivas praticadas pelo apelante não fragiliza a conclusão acerca dos reiterados crimes.

Embora em juízo tenha se limitado a afirmar que os abusos ocorreram por diversas vezes, sem detalhar os episódios – notadamente em razão do evidente abalo emocional –, a circunstância encontra coerência com seu relato prestado na fase policial e no relatório encimado, no qual descreveu de forma pormenorizada as condutas perpetradas pelo acusado, indicando a prática de seis a sete oportunidades distintas dos abusos.

A confirmação, em juízo, da multiplicidade dos fatos, ainda que sem a repetição exaustiva dos detalhes já anteriormente narrados, revela-se suficiente para demonstrar a reiteração das condutas, especialmente em crimes dessa natureza, nos quais é comum a vítima buscar evitar a revivescência do trauma.

Assim, a leitura conjunta dos depoimentos prestados nas fases inquisitorial e judicial evidencia a existência de múltiplos atos abusivos, praticados em contexto de continuidade, afastando qualquer dúvida quanto à inocorrência dos delitos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA RECONHECIDA EM CRIMES DESSA NATUREZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...] III. Razões de decidir [...] A palavra da vítima é firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, nos moldes da jurisprudência pacificada. O dolo do apelante restou evidenciado pelo contato físico com conotação sexual. [...] Teses de julgamento: [...] A configuração do crime de importunação sexual exige a prática de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, o que restou demonstrado nos autos [...]”
(TJMT, N.U 1001831-15.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ARTIGO 215-A). CONDENAÇÃO [...] CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. RESULTADO JURÍDICO E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RÉU QUE TOCOU AS NÁDEGAS DA VÍTIMA, CAUSANDO-LHE CONSTRANGIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA, EM CASOS COMO O PRESENTE, QUE OSTENTA ESPECIAL CREDIBILIDADE, NOTADAMENTE QUANDO COERENTE, HARMÔNICA E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO, SEM A ANUÊNCIA DA VÍTIMA, COM O OBJETIVO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA. CONDENAÇÃO MANTIDA [...]”
(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0013593-41.2020.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 07.08.2025)

“[...] Importunação sexual. Provas. Agravante. Dano moral [...] III. Razões de decidir [...] O depoimento da vítima, corroborado pelas testemunhas que presenciaram os fatos – afirmaram que o réu passou a mão [...] nas nádegas da ofendida -, demonstrando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal sem o consentimento dela, são provas suficientes para condenação [...]”
(TJDFT, Acórdão 1990000, 0703556-09.2024.8.07.0017, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO CRIME DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Comprovado, pelos relatos seguros da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, que o acusado praticou contra a primeira, sem anuência, ato libidinoso para satisfação da própria lascívia, consistente em apalpação de suas nádegas, deve ser mantida a condenação do segundo apelante nos termos do art. 215-A do CP. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0702.19.045618-7/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

A defesa busca ainda a reanálise da dosimetria da pena-base, sob a alegação de que a única circunstância judicial foi negativada por fundamentos inidôneos.

O pedido
não comporta acolhimento
.

O juiz sentenciante, na primeira fase, sopesou de modo desfavorável as
consequências
do crime, assim fundamentando:

“1ª Fase – Pena-Base

[...].
Já as consequências do crime são graves. Digo isso dado a violência sofrida pela vítima e, sem dúvidas, traumatizantes que muitas das vezes perduram a vida toda
[...].

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
9 (nove) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, reconhecidas 01(uma) delas (consequências do crime)
.

Em relação à vetorial negativada, não vejo óbice na sua desvaloração.

Como evidenciado na instrução criminal, M.D. Sofreu abalos psicológicos em decorrência dos abusos, tanto que se submeteu a tratamento com profissional especializado com as profissionais do CREAS de Juscimeira/MT.

O impacto psicológico decorrente da prática delitiva mostra-se perceptível no depoimento colhido por meio audiovisual, ocasião em que a ofendida, ao ser indagada acerca dos fatos, apresentou visível abalo emocional, demonstrando intenso nervosismo, alteração de sua expressão fisionômica e choro persistente ao longo da oitiva.

Outrossim, mostra-se dispensável a prova documental [laudos técnicos] para atestar a perturbação psíquica provocada pelo crime, razão pela qual a negativação da circunstância judicial é medida impositiva.

Nesse sentido são os seguintes acórdãos:

“[...] No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que
a vítima sofreu graves consequências psicológicas, tanto que por muito tempo foi submetida a tratamento psicológico
. Ora,
o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir do gravíssimo crime praticado, transcendendo a normalidade
. Precedentes [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.814.656/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“A pena-base foi exasperada com a indicação de que as
consequências do crime são negativas "em virtude da vítima ter necessitado de tratamento psicológico após o ocorrido
e não conseguir dormir (...), fundamentação idônea que justifica o aumento realizado.”
(STJ, HC n. 770.542/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 11/11/2022)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria, visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar,
verbis
:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, descabe o prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026